Tribunal: TJPA
Processo: 0001694-37.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001694-37.2019.8.14.0401

APELANTE: ELISIARIO NUNES NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO
. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória.
PLEITO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO. PENA BASE JÁ FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
ELISIARIO NUNES NOGUEIRA,
através de advogado constituído
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 5284473, que julgou parcialmente procedente a denúncia formulada,
condenando-o
nas sanções punitivas do
art. 157, §1º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Tentativa de roubo) a pena de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 10 (dez) dias multa
, sob regime inicial aberto.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial,
no dia 26.12.2018, por volta de 13h00min, o denunciado, após arrombar o carro da vítima estacionado em via pública foi flagrado por ela que o encontrou dentro veículo, sendo questionado sobre o fato. Nesse momento a ofendida foi ameaçada pelo acusado com as seguintes palavras textuais: “cala a tua boca senão eu vou te bater”, seguido de ofensa verbal

Em seguida o denunciado saiu do veículo levando, em seu bolso, o celular da vítima, porém não conseguiu fugir pois foi impedido por populares e pela polícia que chegou ao local. Com o denunciado foi encontrado o celular da vítima, um alicate e um aparelho conhecido como “chapolin”.

A denúncia foi recebida em 11/02/2019 (id
5284211)

Resposta à acusação, ID 5284214.

Durante a audiência de instrução e julgamento foram ouvidas a vítima Kelly Lopes de Souza e a testemunha Samuel Gomes de Souza, bem como qualificado e interrogado o réu Elisiario Nunes Nogueira, ID 5284466 e 5284470.

Alegações finais do Ministério Público, ID 5284472. Alegações finais do réu, ID 5284472. Regularmente transcorrida a instrução processual, sobreveio sentença, condenando o réu ELISIARIO NUNES NOGUEIRA, nas sanções do artigo 157, §1º, c/c art. 14, II, do Código Penal, aplicando a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, sob o regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias multa, ID 5284473.

Nas razões do recurso de apelação, a defesa pugna pela absolvição do réu, alegando atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, ID 5738167.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção do édito condenatório, ID 6069915.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra do Procurador de Justiça, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, (Id. 6139508), que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

Pleiteia a defesa a absolvição do recorrente
alegando atipicidade da conduta, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal

Compulsando os autos, verifica-se que não assiste razão ao Apelante, conforme se depreende das provas que passo a expor.

A
materialidade delitiva
encontra-se consubstanciadas pelo Boletim de Ocorrência (ID 5284206), Auto de Apresentação e Apreensão (ID 5284207), e pela prova oral produzida. Enquanto que
a autoria
pelas provas obtidas em juízo:

A
vítima
, em juízo relata que no dia do crime, ao se dirigir até o seu carro percebeu uma movimentação no interior dele, mas a princípio imaginou até que fosse em outro veículo que não o seu, porém, ao se aproximar, constatou que realmente o denunciado estava dentro do seu veículo revirando o interior do carro e, de imediato indagou o denunciado sobre o que estava fazendo no veículo, pedindo que devolvesse o seu celular, que já estava no seu bolso. Nesse momento foi ameaçada de morte e que ficasse calada, porém, de imediato, teve uma reação e passou a gritar chamando a atenção de populares, quando então o réu saiu do carro, jogou o celular da vítima no chão e entrou em outro veículo, mas foi retirado por populares que impediram sua fuga. Em seguida a polícia chegou ao local efetuando a prisão do denunciado, que negou a prática criminosa, alegando ter achado o telefone no chão. A vítima também relata ter constatado que seu veículo havia sido arrombado, sendo encaminhado para a perícia. Nenhum outro objeto foi subtraído pelo acusado, mas somente o celular. Em juízo a ofendida diz ter reconhecido o denunciado como o autor do crime

A testemunha policial
Samuel Gomes de Souza
, relata em juízo que se dirigiu até o local do fato, após ser acionado pelo CIOP. No local do crime, a vítima relatou que o denunciado havia arrombado seu veículo. O denunciado foi localizado dentro de um veículo, com sinais de agressão praticada por populares que socorreram a vítima. Dentro do carro em que o acusado estava foram encontrados um controle remoto e um alicate, sendo as partes encaminhadas para a delegacia de polícia.

A testemunha
Allan Sousa dos Anjos
, inquirido por precatória, relata que no dia do crime estava em via pública quando ouviu uma gritaria e inicialmente pensou que se tratava de uma briga de casal, mas em seguida a mulher gritou: “pega ladrão”, “assaltante”, “socorro”. Que então foi em direção ao denunciado e o segurou, antes que ele entrasse no seu carro, pois havia um temor que ele pudesse ter uma arma no veículo. Em seguida populares chegaram e passaram a agredir o denunciado.

O
réu
, em seu interrogatório, em juízo, nega a autoria delitiva, ofertando uma versão completamente diferente da relatada pela ofendida. Alega que no dia do crime havia estacionado seu veículo, para ir ao banco, onde pretendia sacar dinheiro, porém, no caminho, encontrou um telefone celular no chão, vindo a

juntar e procurar pelo dono, para tanto, seguiu em direção ao banco, onde se deparou com duas pessoas em uma motocicleta, perguntado para elas se estavam procurando algo, e se o telefone lhes pertencia, no que responderam não. Logo em seguida apareceu uma senhora dizendo que haviam arrombado seu carro e que o celular lhe pertencia. Nessa ocasião o motociclista bateu com o capacete na sua cabeça e veio a cair no chão, sendo novamente agredido com chutes, não se recordando de mais nada após isso. Diz ter sido preso por três policiais militares e que nesse momento a vítima não estava presente no local e nem compareceu à delegacia de polícia, não tendo contato com ela. Diz não ter feito nenhuma ameaça contra a vítima e que percebeu que o telefone pertencia a ela, porque estava procurando o aparelho e que quando os policiais chegaram já tinha sido agredido pelo motociclista. Que somente na delegacia é que tomou conhecimento da acusação. Por fim, o denunciado alega que possui problemas de depressão e ansiedade, agravadas posteriormente pela acusação sofrida e que tentou obter as filmagens das câmeras de segurança do banco, mas não conseguiu, sob a alegação de que somente seriam concedidas mediante decisão judicial.

As alegações da defesa de que o decreto condenatório baseou-se em provas frágeis e insubsistentes é inverídico, conforme o declarado pela vítima, tanto é que a mesma apresentou a sua versão de forma harmônica e coerente com as demais provas; enquanto o réu não esclareceu o que estava fazendo dentro do carro da vítima e com bens de sua propriedade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. ART. 157, §3º, INCISO II, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA: IMPOSSIBILIDADE. HÁ NOS AUTOS UM AMPLO CONJUNTO PROBATÓRIO APTO PARA A MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. A
PALAVRA DAS VÍTIMAS, PRESTADA EM JUÍZO, EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO POLICIAL, E ALIADA À PROVA MATERIAL PRODUZIDA NOS AUTOS, NÃO DEIXA DÚVIDAS ACERCA DA EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO ORA APELANTE NA EMPREITADA DELITIVA SOB JULGAMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE LATROCÍNIO TENTADO PARA O CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO: IMPOSSIBILIDADE. NÃO É POSSÍVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO QUANDO A PROVA EVIDENCIA, DE MANEIRA CLARA E SEGURA, QUE O DELITO PRATICADO PELO RÉU É O DE LATROCÍNIO TENTADO, UMA VEZ QUE O AGENTE, NA COMPANHIA DE OUTROS ELEMENTOS NÃO IDENTIFICADOS, COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR A CONSUMAÇÃO DO ROUBO, EFETUOU DISPAROS DE ARMA DE FOGO EM DIREÇÃO À VÍTIMA, ATINGINDO-A POR DUAS VEZES, NÃO VINDO ESTA A ÓBITO POR MOTIVOS ALHEIOS A SUA VONTADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 3. (...) (6621566, 6621566, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-09-27, Publicado em 2021-10-05) (grifo nosso)

Como podemos depreender dos depoimentos transcritos, o réu praticou o crime, na forma do §1º do art. 157 do CPB c/c art. 14, inciso II do CPB, onde logo após efetuar a subtração ameaçou gravemente a vítima o que demonstra a violência e poder de intimidação que se deram os fatos, mesmo não tendo conseguido consumar o delito por circunstâncias alheias a sua vontade, de forma que restou caracterizado a ação descrita no crime de roubo, não procedendo,
data vênia,
a alegação da defesa de que o crime é atípico por não ter sido configurado grave ameaça contra pessoa.

Enfim, a vítima e testemunhas apresentaram relatos harmônicos e coerentes, reconhecendo de forma segura o réu como sendo um dos autores do roubo descrito na denúncia. Além disso, não há nos autos qualquer notícia de que estariam, levianamente, imputando falsamente a autoria do delito ao réu.

Logo,
não deve prosperar as alegações de que não existem provas suficientes para condenação do apelante
, visto que sua condenação está amparada em idôneo conjunto fático-probatório, notadamente nos depoimentos prestados na fase inquisitiva e judicial, revelando de forma cristalina que o apelante foi um dos autores do crime de roubo.

Pretende a defesa a fixação da pena base do apelante no mínimo legal.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente às sanções punitivas do art.
157, §1º, c/c art. 14, II, todos do Código Penal (Tentativa de roubo) A PENA DE
02 (DOIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 10 (DEZ) DIAS MULTA
, SOB REGIME INICIAL
ABERTO
.

Na primeira fase, nota-se (ID 5284473-pg. 08) que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão,
ou seja, no mínimo legal, não cabendo qualquer alteração nesta fase.

Logo, não há qualquer reparo a ser feito na sentença condenatória.

Encontra-se prequestionada a matéria em caso de interposição pela defesa de eventuais recursos de impugnação extraordinária.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação interposto por
Elisario Nunes Nogueira
, e
lhe nego provimento,
acompanhando parecer ministerial
.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 08/11/2021